Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000939-82.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MARCELO ANTONIO BALBINOT
EMBARGADO: MUNICIPIO DE MATUPA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO ANTONIO BALBINOT em face da decisão que indeferiu o almejado efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão liminar padece do vício da omissão, porque, “a análise do pedido liminar não enfrentou o objeto do Agravo de Instrumento, qual seja, a verificação dos reais elementos para concessão da tutela antecipada, ou seja não se manifestou quanto à probabilidade do direito escancarada ao ser negada a vigência aos referidos artigos, os quais fundamentam o agravo de instrumento e a exordial”.
Ao final, “a concessão do efeito suspensivo para que se suspenda os efeitos da decisão que determina o envio dos autos ao Ministério Público Estadual e a Diretoria do Foro da Comarca de Guarantã do Norte (MT).”
As contrarrazões foram apresentadas (id.n.o42402997).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição no acórdão a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque, ao contrário do afirmado pelo Embargante na decisão consignei sim, a respeito da falta de probalidade do do direito, já, não havia indícios da existência do direito pleiteado, pois o valor do hectare declarado no documento, não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), ou seja, não retratava o valor de mercado para a região.
Ademais, em sede de cognição perfunctória cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido, conforme consignado:
[...]Os requisitos ensejadores a concessão do efeito pleiteado, não se encontram presentes.
Consta dos autos, que o Agravante comprou uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o no 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas, foi impedido de realizar o registro do imóvel, por força de requerimento do ente municipal, sob o argumento de inconsistência do valor venal do imóvel.
Os documentos colacionados, não permitem em sede de cognição sumária, verificar a verossimilhança das alegações, em especial, o valor do tributo municipal a ser recolhido. Portanto, não há indícios da existência do direito pleiteado, já que valor do hectare declarado no documento, não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), ou seja, não retrata o valor de mercado para a região.
Assim, somente, após a instrução processual, a questão será melhor dirimida.
Quanto ao segundo pedido, resta prejudicada a análise, pois os autos, já foram remetidos ao Ministério Público, para possível apuração de crimes contra a ordem tributária (Lei n. 8137, arts. 1o e 2o) e falsidade ideológica, conforme certidão (id.n.o 28700198-Ação de base).
Com essas considerações, ante a ausência dos requisitos necessários INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão.
Em que pesem as ponderações da empresa Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro.
Isso porque, embora os fundamentos legais tenham sido distintos, a irresignação foi sobre a mesma decisão, de modo que o recurso não poderia alcançar provimento almejado, já que em desconformidade com a sistemática processual civil.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora